Tribunal: TJES
Processo: 5003139-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003139-02.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO FLÁVIO RODRIGUES DE ASSIS

PACIENTE: DIEGO XADAI PONCIANO BUENO

A. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Diego Xadai Ponciano Bueno contra decisão da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que decretou sua prisão preventiva pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade da prisão e inexistência de apreensão de entorpecentes vinculados diretamente ao paciente.

3. Requer a revogação da prisão preventiva, com extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente;

(ii) a existência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão; e

(iii) a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura organizada do grupo criminoso e pelo papel relevante do paciente na remessa de entorpecentes.
6. O paciente possui registros criminais em outros estados, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva não se avalia apenas pela proximidade temporal dos fatos, mas sim pela persistência das razões que justificam a segregação cautelar.

8. A decisão que concedeu liberdade ao corréu baseou-se em circunstâncias pessoais específicas, inexistindo identidade de situação fática e jurídica que permita a extensão do benefício ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.”

2. “A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida com base na permanência das circunstâncias que justificam a medida, e não apenas na proximidade temporal entre os fatos e a decisão que decretou a custódia.”

3. “A extensão dos efeitos de decisão favorável ao corréu exige identidade fática e jurídica, sendo inviável quando as circunstâncias são distintas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 910717/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 17/06/2024.

STF, HC 226252/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023.

STF, HC 205164/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021.

TJES, Habeas Corpus Criminal 5003356-50.2022.8.08.0000, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO XADAI PONCIANO BUENO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Diego Xadai Ponciano Bueno contra decisão da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que decretou sua prisão preventiva pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade da prisão e inexistência de apreensão de entorpecentes vinculados diretamente ao paciente.

3. Requer a revogação da prisão preventiva, com extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente;

(ii) a existência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão; e

(iii) a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura organizada do grupo criminoso e pelo papel relevante do paciente na remessa de entorpecentes.
6. O paciente possui registros criminais em outros estados, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva não se avalia apenas pela proximidade temporal dos fatos, mas sim pela persistência das razões que justificam a segregação cautelar.

8. A decisão que concedeu liberdade ao corréu baseou-se em circunstâncias pessoais específicas, inexistindo identidade de situação fática e jurídica que permita a extensão do benefício ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. “A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.”

2. “A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida com base na permanência das circunstâncias que justificam a medida, e não apenas na proximidade temporal entre os fatos e a decisão que decretou a custódia.”

3. “A extensão dos efeitos de decisão favorável ao corréu exige identidade fática e jurídica, sendo inviável quando as circunstâncias são distintas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 910717/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 17/06/2024.

STF, HC 226252/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023.

STF, HC 205164/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021.

TJES, Habeas Corpus Criminal 5003356-50.2022.8.08.0000, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 2ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003139-02.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO FLÁVIO RODRIGUES DE ASSIS

PACIENTE: DIEGO XADAI PONCIANO BUENO

A. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO XADAI PONCIANO BUENO
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que nos autos da ação de nº 0000126-67.2022.8.08.0006, decretou a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 c/c com artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente não encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da medida extrema. Alega, ainda, que não houve apreensão de entorpecentes vinculados diretamente ao paciente e que a prisão de seu corréu, Edinaldo Lima Almeida, foi revogada por decisão liminar.

Com base nesses fundamentos, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, com a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu Edinaldo Lima Almeida, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 12561054.

Informações prestadas no ID nº 12625531.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 12648871, opinando pela denegação da ordem
.

I – DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Como se sabe, a segregação cautelar, sua natureza excepcional, exige que a autoridade judicial apresente fundamentação concreta para sua decretação, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente não se baseia em conjecturas ou presunções abstratas, mas sim em elementos objetivos extraídos da investigação, os quais evidenciam a necessidade da medida extrema.

O paciente Diego Xadai Ponciano Bueno não foi apontado como mero participante ocasional no suposto esquema criminoso, mas sim como um dos responsáveis pelo envio de entorpecentes, desempenhando papel relevante dentro da organização investigada.

As investigações foram deflagradas a partir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no mês de agosto de 2021, na qual foi apreendida a quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) em espécie, ocultada no interior de um veículo. O aprofundamento das diligências revelou indícios da existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala, tendo sido constatada a participação ativa do paciente nesse contexto.

Além do montante expressivo apreendido, as provas colhidas no curso da investigação, especialmente conversas extraídas de aparelhos celulares, indicam que Diego Xadai atuava diretamente na remessa de drogas para terceiros, sendo peça fundamental no funcionamento da organização.

Neste contexto, é importante ressaltar que a decretação da prisão preventiva não se deu exclusivamente pela gravidade abstrata dos crimes imputados ao paciente, mas sim pelo modus operandi e pela estrutura organizada do grupo criminoso, os quais representam risco concreto à ordem pública.

Sobre esse assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que, em crimes de tráfico de drogas, a necessidade da prisão preventiva pode ser justificada pela gravidade concreta da conduta, pela existência de indícios de participação criminosa e pela possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. 2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes (153,14 g de haxixe, 40,17 g de ecstasy, 224,59 g de maconha, 56,04 g de MDMA, 53,17 g de crack), além de diversos petrechos supostamente destinados à prática ilícita, três balanças de precisão, e até mesmo anotações em tese relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas. 3. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 910717 SP 2024/0157461-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – HC: 226252 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8 . Agravo regimental desprovido. (STF – HC: 240191 MT, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)

Portanto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente não foi decretada de forma arbitrária, mas sim embasada em elementos concretos que evidenciam o risco de continuidade delitiva, justificando-se a manutenção da medida para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

II – DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA CUSTÓDIA

O impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada sob o argumento de que não há contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da medida cautelar, uma vez que a suposta prática criminosa remonta ao ano de 2021, ao passo que a prisão preventiva somente foi decretada em 2024.

Não se desconhece que a contemporaneidade é um dos requisitos fundamentais para a legalidade da prisão preventiva. No entanto, a análise desse critério não pode ser feita de maneira estática e absoluta, devendo ser verificada à luz da permanência ou não dos motivos que justificam a medida extrema.

Sobre este assunto, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a contemporaneidade da prisão cautelar não está restrita à proximidade temporal entre os fatos e a decisão que determina a custódia, mas sim à persistência das circunstâncias que justificam a necessidade da medida no momento de sua decretação. Vejamos:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min . Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136 .935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3.
A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – HC: 205164 SP 0059014-88.2021.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022).

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa C. Câmara:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003356-50.2022.8.08.0000 PACIENTE: FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). 2. Caso em que o fato ocorreu em 10 de dezembro de 2017, porém a prisão somente foi decretada em 16 de dezembro de 2021 e o mandado expedido em 16 de março de 2022 – mais de 04 (quatro) anos após os fatos. 3. Durante as investigações, o paciente compareceu em duas oportunidades para prestar esclarecimentos, conduta participativa e colaborativa que contraria eventual suspeita de risco de fuga ou intenção de furtar-se à instrução criminal. 4. A prisão preventiva não se afigura medida essencial ou mais adequada ao caso, uma vez que carece de contemporaneidade, até porque, ao que consta, o paciente encontra-se solto por todos esses anos, sem registro criminal em seu desfavor. 4. Habeas Corpus concedido. (TJ-ES – Habeas Corpus Criminal: 5003356-50.2022.8.08.0000, Relator.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, 2ª Câmara Criminal)

In casu
, os indícios de envolvimento do paciente na organização criminosa não foram esvaziados pelo tempo, pois as investigações permaneceram em andamento e continuaram a revelar a relevância do papel desempenhado pelo paciente dentro da estrutura delitiva.

Além disso, o fato de a prisão ter sido decretada após o aprofundamento das diligências policiais não afasta sua necessidade, pois foi justamente a reunião dos elementos probatórios que demonstraram a atuação contínua do paciente no grupo criminoso, justificando a medida cautelar extrema.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois os riscos identificados no momento da decretação da prisão ainda persistem, legitimando a manutenção da custódia preventiva.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU O CORRÉU

O impetrante requer que sejam estendidos ao paciente os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu Edinaldo lima Almeida, sustentando que ambos se encontravam em situação jurídica idêntica.

No entanto, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos de uma decisão concessiva de habeas corpus a outro réu somente é possível quando houver identidade de circunstâncias fáticas e jurídicas.

Ocorre que no presente caso, as situações do paciente e do corréu não são idênticas, pois:
a)
o corréu não foi identificado como responsável pelo envio de entorpecentes, ao passo que o paciente desempenhava função relevante dentro da estrutura criminosa;
b)

o paciente possui registros criminais em outros estados, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva e,

c)

as interceptações telefônicas apontam diretamente o envolvimento do paciente nas operações ilícitas, enquanto o corréu não foi flagrado com o mesmo grau de participação.

Ademais, o fundamento utilizado para conceder a liberdade ao corréu foi essencialmente de caráter pessoal, ou seja, baseado em circunstâncias particulares que não se aplicam ao paciente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. DIVERSAS CONDENAÇÕES. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...].
5. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Quanto à alegação de afronta ao princípio da isonomia, a Corte a quo decidiu (...) a via estreita do habeas corpus não se presta à análise das condições da prisão ou liberdade dos corréus, mesmo porque sequer há elementos de prova nos autos que venham corroborar as alegações dos impetrantes. [...] (STJ – AgRg no HC: 882385 MS 2024/0001206-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O RECORRENTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DO PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO RECORRENTE E A DE THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – [...].
II – O pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. A benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus.
III – [...]. VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – ARE: 1343875 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)

Portanto, não há como se aplicar, indistintamente o benefício concedido ao corréu, pois há diferenças substanciais entre suas situações processuais, justificando-se a manutenção da prisão preventiva em relação ao paciente.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do
writ
, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Vogal) - a
companho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) -
a
companho o Relator